Tribunal: STF
Processo: HC 233102
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Vicente Lacerda contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 855.653/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL VICENTE LACERDA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2211922-20.2023.8.26.0000.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 204,44g de maconha e 32,02g de cocaína.



    O Corréu JESSE foi absolvido das imputações. Na sentença, ainda, o Magistrado singular negou ao ora Paciente o direito ao recurso em liberdade. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, que conheceu, em parte, do pedido e, no mais, denegou a ordem.



    Neste writ, o Impetrante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar; (ii) a necessidade de desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) a ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso; e, por fim, (iv) a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do Acusado.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal originária. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada ou, subsidiariamente, a reforma do édito condenatório e a revogação da custódia cautelar do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). No mesmo sentido, ilustrativamente: [...].



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    Referente à alegada nulidade da busca e apreensão domiciliar, ao mérito da condenação e à dosimetria da pena, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre as matérias (fls. 167-169):



    ‘Consta que, por sentença prolatada em 07/08/2023, o paciente DANIEL foi condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, no piso, sendo negado o direito de recorrer em liberdade (214/221 e 169/176 na origem).



    Por meio do presente writ, o impetrante pretende, em síntese, reanalisar a prova que condenou o paciente, alegando a ilicitude da decisão que autorizou a busca domiciliar efetuada pelos policiais, o que ensejaria absolvição por falta de materialidade delitiva.



    No entanto, a apreciação destas questões extrapola os estreitos limites da presente via, que possui cognição sumária, devendo ser feita no julgamento do recurso de apelação, já interposto pela defesa (fls.223/242 e 178/197 na origem), por se tratar de recurso mais amplo e que admite um exame mais aprofundado dos elementos probatórios produzidos.



    Confira-se, mutatis mutandis: [...].



    Neste aspecto, o writ não comporta conhecimento, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Por este princípio, é vedada a impugnação simultânea de uma mesma decisão por recursos diferentes, a fim de se evitar decisões contraditórias, tumulto processual e insegurança das partes. Nesta linha: [...].



    Além disto, eventual reforma da r. sentença pela via sumária só tem lugar quando houver flagrante constrangimento ilegal, constatável de plano, o que não se verifica na hipótese, em que o d. Magistrado, de forma suficientemente fundamentada, afastou a alegada nulidade e valorou as provas colhidas, justificando adequadamente seu convencimento ao prolatar a r. sentença condenatória, ora recorrida.’



    Como se vê, a Corte estadual não apreciou as referidas controvérsias por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão das matérias, apontando como via idônea o recurso de apelação, já interposto pela Defesa.



    Desse modo, como os argumentos apresentados na presente impetração não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ressalto que, apesar de ser a apelação o recurso próprio cabível contra a sentença condenatória, não há óbice ao manejo do habeas corpus quando a análise da legalidade do ato coator prescindir do exame aprofundado de provas e exista possibilidade de lesão à liberdade de locomoção do indivíduo.



    No entanto, no caso, o Acusado já interpôs o recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento pelo Tribunal de origem.



    Diante dessa situação, a matéria suscitada no writ originário será melhor examinada no âmbito da apelação.



    Mutatis mutandis: [...].



    Quanto ao mais, verifico que o Juízo sentenciante, ao indeferir ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, consignou os seguintes fundamentos (fls. 141-142):



    ‘O Réu Daniel respondeu preso ao processo, de maneira que deverá aguardar recluso o desfecho de eventual recurso, conforme fundamentação já constante nos autos, bem como na real possibilidade de retorno à prática delitiva. Ora, o fato é grave ante a natureza e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos. Ademais, é reincidente específico e seu comportamento demonstra claramente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, na medida em que age com descaso com a Justiça, vez que, processado e condenado anteriormente, apesar de ter experimentado os rigores do cárcere, não mudou sua conduta, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa. Destarte, as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o descumprimento das ordens judiciais e a constante inobservância da legislação penal, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, assinalou que (fl. 169):



    ‘[...] Por outro lado, o indeferimento do direito ao recurso em liberdade foi fundamentado, nos termos dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP. Isto porque, conforme consignado na r. sentença: ‘o fato é grave ante a natureza e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos’. Ademais, o paciente respondeu preso ao processo e estão inalterados os motivos que ensejaram sua prisão preventiva, reforçados pela superveniência de sentença condenatória. Além disto, o paciente foi condenado ao cumprimento depena no regime inicial fechado e é reincidente específico. Assim, não se vislumbra ilegalidade na custódia para a garantia da ordem pública, impedindo novas infrações penais, e também para assegurar a aplicação da lei penal, pois agora o paciente tem uma sentença condenatória contra si, ainda que sujeita a recurso.’



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.



    Exemplificativamente: [...].



    No caso, verifico que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Magistrado singular referiu a permanência dos requisitos necessários para a segregação, destacando-se, entre eles, o fundado risco de reiteração delitiva, considerando que o Acusado é reincidente específico. A propósito, saliento que a legalidade da custódia cautelar do Paciente já foi reconhecida por esta Corte no julgamento do HC n. 834.191/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, em decisão assim ementada (publicada no DJe de 30/06/2023): [...].



    Nessa conjuntura, não verifico o alegado constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do ora Paciente após a sentença condenatória.



    No mesmo sentido, confira-se: [...].



    Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do habeas corpus e, nessa extensão, DENEGO a ordem.” (documento eletrônico 7, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, requer se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, trancando a ação penal, ante a ilegalidade constatada, ou acolhendo os pedidos subsidiários.



    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida.



    Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários.



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1, p. 24)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 855.653/SP (documento eletrônico 7).



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator